Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. Para a configuração da sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário. Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.